Tribunal: TJDFT
Processo: 0743924-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0743924-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO LED AGUAS CLARAS - SUBCONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL OFFICE AGRAVADO: ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A. D E S P A C H O O Recorrente informa que as partes estão em fase final da composição, requerendo a manutenção da suspensão por mais 15 (quinze dias) (ID 56925614). Considerando que a autocomposição deve ser estimulada pelos juízes, inclusive no curso do processo judicial (arts. 3o, §3o, e 139, V, ambos do CPC/15), defiro o pedido formulado. Aguarde-se na Secretaria o transcurso do referido prazo. Após, certifique-se acerca da eventual formalização de acordo entre as partes, retornando os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator